Tribunal: TJMT
Processo: 1024831-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024831-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOSE LONGO DE ARAUJO - CPF: 110.121.961-00 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.813.631/0001-92 (AGRAVADO), VIVIANE DE MELO ALMEIDA - CPF: 651.696.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSE LONGO DE ARAUJO

AGRAVADO: COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FRAUDE À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE SUCESSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por JOSE LONGO DE ARAUJO contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por ausência de comprovação de má-fé do adquirente sucessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a venda do imóvel penhorado, realizada após a penhora, configura fraude à execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por falta de comprovação de má-fé do adquirente sucessivo.

Para caracterizar fraude à execução, é necessária a presença dos elementos previstos no art. 792 do CPC e a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

No caso concreto, a venda do imóvel ocorreu após a penhora, mas não há provas concretas de que a venda se deu com o fim de frustrar a execução.

A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e a presunção de boa-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento automático da fraude à execução.

Necessidade de novas diligências para verificar as alegações de fraude e regularização processual da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Para o reconhecimento de fraude à execução, é necessária a comprovação de má-fé do adquirente sucessivo e o
prévio conhecimento
registro da penhora na matrícula do
imóvel.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 792; Súmula 375 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
JOSE LONGO DE ARAUJO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
165113798
–
autos de origem PJE Nº
0014500-53.2009.8.11.0041
) pelo Juízo da 8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por ausência de comprovação de má-fé do adquirente sucessivo
.

Em suas razões recursais, aduz
,

em síntese,
que a fraude à execução está suficientemente demonstrada tendo em vista que a venda do imóvel se deu logo após a sua penhora ocorrida no ano de 2009, bem como pelo fato da primeira venda ter se dado em favor do filho do executado.

Desse modo, reverbera
que a venda do imóvel constitui
nítida tentativa de frustrar a
execução
, de modo que resta comprovada a má-fé do ato praticado.

Por estas razões, busca
o
provido o presente Agravo de Ins
trumento a fim de reformar
a decisão
agravada

e reconhecer a fraude à execução, anulando a venda do bem imóvel ocorria em 2010, bem como suas alienações posteriores
.

Não houve pedido de tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JOSE LONGO DE ARAUJO

AGRAVADO: COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido por
JOSE LONGO DE ARAUJO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
165113798
–
autos de origem PJE Nº
0014500-53.2009.8.11.0041
) pelo Juízo da 8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução por ausência de comprovação de má-fé do adquirente sucessivo
.

O Agravante se insurge da decisão do juízo singular afirmando que
a fraude à execução está suficientemente demonstrada, devendo, portanto, ser anulada a venda realizada em 2010, bem como as posteriores.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao
in
deferir
o pedido de reconhecimento de fraude à execução
, o Juízo singular consignou que:

“
[...]
Indefiro
o pedido de reconhecimento de fraude, tendo em vista que não há comprovação de má-fé do adquirente sucessivo.

Bem como esclareço que, ainda que a venda ao primeiro comprador tenha ocorrido em fraude à execução, as alienações sucessivas não são automaticamente ineficazes. De modo que a sua ineficácia perante o credor dependerá da demonstração de que o adquirente posterior tinha conhecimento da ação contra o proprietário original.

Em conformidade a isso, a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Intime-se a parte exequente para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Ademais, defiro o pedido id 87439326.

Às
providências.
.
”

DA FRAUDE
À EXECUÇÃO

O Agravante relata que é exequente nos autos da Ação de Execução movida em face de
Agrovisa
Produtos
Agrop
e Representações LTDA, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi realizada a penhora do imóvel de matrícula n. 6.714 situado em Cuiabá-MT, com área de 1.029,32m2.

Assevera que o Sr. Cláudio
Metello
, então proprietário e depositário fiel do imóvel penhorado alienou o bem ao seu filho, Sr. Cláudio
Salom

Metello
, logo após a efetivação da penhora, em evidente fraude à execução. Subsequentemente, o bem foi alienado para Souza Empreendimentos LTDA-EPP.

Nesse sentido, busca o reconhecimento da fraude à execução.

Para que se caracterize fraude à execução é necessária a presença dos elementos previstos no art. 792 do CPC:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

Por
sua vez, a Súmula 375 do STJ prescreve o seguinte:

“
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no
dispositivo
.
”

No caso dos autos, verifica-se que o imóvel havia sido penhorado judicialmente em 10/07/2009
(ID.
53489617
pág.
38 dos autos principais), contudo,
pelo que se extrai do registro da matrícula do imóvel, este foi alienado em 27/10/2010 para Claudio
Salom

Metello
, que, por sua vez,
alienou para Souza Empreendimentos LTDA-EPP
em 09/11/2012
.

Malgrado materialize indícios de fraude à execução
sob a
venda realizada entre
a
Comercial
Agrovisa
Produtos Agropecuários e Representações LTDA
e o Sr. Claudio
Salom

Metello
, não há provas concretas de que a venda se deu com o fim de frustrar a execução, além disso, é necessário observar que a má-fé não comporta presunção, sendo necessário que esteja comprovada para ser efetivamente
reconhecida
.

Ademais,
c
ompulsando detidamente os autos
de origem, mais especificamente no
ID.
53489618
pág.
40/46
, verifica-se que a alienação realizada em favor de Souza Empreendimentos LTDA-EPP se deu sem que houvesse qualquer
registro da penhora na matrícula do imóvel, ou seja, em aplicação à Súmula 375 do STJ citada acima, até prova em contrário, trata-se de terceiro adquirente de boa-fé.

Vale ressaltar que, conforme a decisão do juízo
primevo
exarada em ID. 53489617, pág. 73/75 dos autos principais, era de responsabilidade do Exequente, ora Agravante, o registro da penhora na matrícula do imóvel que, mesmo sendo intimado para comprovar a realização deste registro,
este não demonstrou
.

Não obstante todos estes pormenores, verifica-se que no ano de 2017 houve a renúncia dos patronos da parte
Executada
, permanecendo, tão somente, a patrona Dra. Viviane de Melo Almeida, que, contrapartida, em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados, encontra-se com a ordem suspensa, ou seja, a parte Comercial
Agrovisa
Produtos Agropecuários e Representações LTDA está com a sua representação prejudicada.

Diante de todo este cenário, entendo presentes indícios de uma suposta fraude à Execução sob a venda feita em favor de Claudio
Salom

Metello
no ano de 2010, contudo, que não se apresenta suficiente para comprovar a má-fé, portanto, novas diligências devem ser realizadas pelo juízo singular
a fim de verificar tais alegações
, como a de oportunizar a parte Executada que manifeste sobre a questão
.

Além disso, sem que a representação da parte Executada esteja devidamente regularizada, não há como proceder com novas diligências ou mesmo deliberar sobre a suposta fraude.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para det
erminar a revogação da decisão a
gravada e converter em diligência a fim de determinar a regularização processual da parte Executada
antes de qualquer deliberação acerca da alegada fraude à execução
.

É como
voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024